Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708026-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, JAKELINE MARTHA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Direitos Aquisitivos – Executado Revel – Cônjuge Alheio à Execução – Intimação Pessoal – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: "(...) Em observância à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de no 0732677-36.2024.8.07.0000 (ID 217525354), que determinou a realização de pesquisa de bens, em nome do cônjuge do devedor (FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA), ressalvada a meação do cônjuge, até o limite do débito, assentando o entendimento de concessão da medida constritiva, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do veículo HONDA/HR-V TOURING, Placa SSY8D24, Ano-Modelo 2024/2025, ressalvada a meação do cônjuge alheio à execução, Sra. JAKELINE MARTHA BATISTA DE OLIVEIRA (CPF 941.951.531-15). (...) Promova a secretaria a restrição de transferência do veículo, via sistema RENAJUD. (...) Cumprida a determinação retro, intime-se o executado, FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, pessoalmente, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Intime-se, ainda, o cônjuge do executado, Sra. JAKELINE MARTHA BATISTA DE OLIVEIRA (CPF 941.951.531-15), para os fins do art. 675 do CPC. (...)" A parte agravante requer “A concessão do efeitos suspensivo, a fim de manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo financiado em nome da esposa do executado”. Com efeito, não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Para todos os efeitos, o veículo se encontra com restrição de transferência. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração específica sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar genericamente que a medida visa “evitar prejuízos ao agravante, inviabilizando, inclusive, a efetividade do cumprimento de sentença, bem como a satisfação de seu direito”. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator